Tribunal: TJMT
Processo: 1009280-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009280-97.2020.8.11.00000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : WILLIAN MARTINS JORDÃO, representado por sua genitora ADRIANA MARTINS
Número do Protocolo : 1009280-97.2020.8.11.0000
Considerando que o recurso envolve interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC, ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator